Tribunal: TJSP
Processo: 1003045-94.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência, que declarou a inexigibilidade do débito, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00, com correção monetária a partir da sentença e juros moratórios a contar da citação. Insurgência de ambas as partes.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Requerido que não comprovou a origem do débito, deixando de

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência, que declarou a inexigibilidade do débito, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00, com correção monetária a partir da sentença e juros moratórios a contar da citação. Insurgência de ambas as partes.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Requerido que não comprovou a origem do débito, deixando de apresentar documentos indispensáveis à demonstração da tese levantada na defesa.

DANOS MORAIS. Redução. Possibilidade. Em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização é reduzido para o importe de R$5.000,00.

JUROS. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, deve ser considerada a data do evento danoso como termo inicial para a contagem dos juros legais, no caso a inscrição indevida pela ré. Inteligência da Súmula 54 do STJ. Recursos parcialmente providos.